Tribunal: TJDFT
Processo: 0795840-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO. SUPRESSÃO DA GCET E DA GAB. ERRO NA LOTAÇÃO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora, a quantia de R$ 34.357,50 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) e Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) indevidamente suprimidas no período de julho de 2020 a março de 2021”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que é médica da Carreira Médica do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que em 29 de novembro de 2019 solicitou a redução de sua carga horária de trabalho em 50% para acompanhar seu filho, com 2 anos e 11 meses, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de leve a moderado em agosto de 2019. Narra que em 13 de maio de 2020, foi publicada a Ordem de Serviço no 147/2020 no DOFDF, concedendo o horário especial, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração. Acrescenta que, por determinação administrativa, foi transferida para a Gerência de Acesso e Qualidade em Atenção Primária à Saúde (GEAQAPS) em 25 de junho de 2020, contudo a nova lotação resultou na perda da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET - 20%), e da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB - 10%). Afirma que em 17 de maio de 2021, a SUGEP reconheceu um erro administrativo no ato de remoção da Requerente e que deveria retornar à sua posição original e, apesar de protocolar pedido para pagamento retroativo das gratificações, este foi indeferido.
3. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que a remoção é um ato discricionário da administração, dentro de sua conveniência e oportunidade, visando sempre o interesse público, nos termos do artigo 41 da LC 840. Assevera que, para que o servidor faça jus à GIABS, deverá pertencer à carreira contemplada com o benefício; cumprir carga horária integral em atividades relacionadas, e, ainda, estar lotado em centro de saúde, posto de saúde urbano ou rural, posto de assistência médica ou unidade mista de saúde e, como a autora estava em um núcleo que não atendia aos requisitos das gratificações, elas foram suspensas.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento o Distrito Federal do pagamento das custas processuais. Contrarrazões de ID no 74108071.
5. Em suas razões recursais, o requerido ratifica os termos da contestação, ressaltando que a administração pública dentro de seu poder discricionário, pode remover ou autorizar a permuta de seus servidores utilizando-se de critérios de conveniência e oportunidade e que a servidora não tem direito líquido e certo quanto à escolha de sua lotação, estando sujeita, ainda que por risco à integridade física ou motivo de saúde, à existência de vaga na unidade pretendida.
6. Verifica-se que a alteração da lotação da servidora recorrida (ID no 74107347) ocorreu em 17/08/2020, após deferimento do pedido de redução da carga horária para acompanhamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – ID no 74107348, em 13/05/2020. Ressalte-se que a concessão da redução da jornada foi formalizada pela Ordem de Serviço no 147/2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 28 de maio de 2020, a qual estabeleceu que a redução da jornada ocorreria sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, na forma do art. 61, inciso I e II, da Lei Complementar n. 840/2011. Verifica-se, contudo, que a alteração na lotação da recorrida resultou na supressão das gratificações GCET e GAB (fichas financeiras de ID no 74107343).
7. Ocorre que, conforme se depreende do Despacho SES/SUGEP (ID 74107344- Pág. 122-123), datado de 17 de maio de 2021, a própria Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) reconheceu que a orientação para a remoção da servidora foi equivocada, afirmando que "não sendo necessário ato de remoção da servidora, que não poderia ter sido removida da hipótese indicada, tendo em vista que foi reflexamente prejudicada e teve na verdade materialmente sua remuneração reduzida em decorrência de tal ato". Acrescentou que “tal justificativa não se encaixa em qualquer hipótese de remoção indicada no ordenamento, tendo em vista que, embora formalmente caiba motivação afeta à remoção ex officio, materialmente se constata que a servidora acabou saindo de sua lotação original por conta da concessão de horário especial e por consequência tendo reflexos remuneratórios diversos, hipótese nos itens 2.36 e 2.37 da Nota Jurídica 1220 (52039348).”
8. Note-se que a alteração de lotação decorreu em razão da concessão da redução de horário especial, apesar da Ordem de Serviço no 147/2020 estabelecer que referida redução ocorreria sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração. Ademais, a Administração Pública reconheceu erro no ato que alterou a lotação da servidora. Logo, se a perda das gratificações decorreu de erro na alteração da lotação da recorrida, o prejuízo financeiro deve ser reparado. Dessa forma, assiste razão à recorrida quanto ao pedido de pagamento retroativo das gratificações GCET e GAB durante o período em que esteve indevidamente lotada na Gerência de Acesso e Qualidade em Atenção Primária à Saúde (GEAQAPS) e teve as vantagens suprimidas, qual seja, de julho de 2020 até março de 2021.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.